Tribunal: TCU
Processo: 026.261/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento dos sistemas utilizados na gestão das contratações de obras no DNIT

Inteiro teor:
Acórdão 2557/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de acompanhamento referente ao estudo sobre a confiabilidade e adequação da base de dados do Sistema de Acompanhamento de Contratos (SIAC), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Considerando que o SIAC concentra dados essenciais sobre contratos e execução física e financeira das obras rodoviárias federais, sendo o principal repositório de informações da autarquia; Considerando que inconsistências e falhas nos dados impactam negativamente sua integração com outros sistemas, como o SimDNIT, comprometendo a qualidade das informações gerenciais utilizadas pelos gestores; Considerando a possibilidade de desenvolvimento de alertas automatizados, como o monitoramento do início de obras antes da contratação de supervisão, em conformidade com a jurisprudência do TCU; Considerando deficiências nas funcionalidades do SIAC relacionadas ao acompanhamento da execução contratual, como o baixo registro de planejamento e avanço físico das obras, a baixa utilização da funcionalidade de Diário de Obras, a ausência de dados de pluviometria em medições e a inexistência de funcionalidade habilitada para registro padronizado das memórias de cálculo, evidenciando desconexão entre as funcionalidades disponíveis e as práticas adotadas pelos usuários; Considerando problemas críticos na forma como os itens de serviço são registrados e gerenciados no SIAC, como a prática de múltiplas unidades de medida para o mesmo item e a não utilização do campo destinado ao código de referência do SICRO, fragilizando a base de dados e dificultando análises gerenciais e técnicas eficazes; Considerando falhas no processo de orçamentação dos projetos, indicando a necessidade de revisão e integração entre os sistemas utilizados pelo DNIT, como o SICRO, para garantir maior padronização e confiabilidade dos dados; Considerando a proposta de reestruturação do SIAC, com cronograma prevendo evoluções nos módulos Contratos, Medições, Ofício de Pagamento e Administração; Considerando que a comissão técnica responsável pela reestruturação do SIAC deve analisar e implementar ações corretivas e preventivas para os problemas identificados, como a criação de campos agregadores para itens de contrato, a reiteração de determinações anteriores do TCU, a melhoria na nomenclatura e funcionalidades do sistema, e a inclusão de informações agregadas sobre o tipo de obra; Considerando que a inclusão de planilhas eletrônicas utilizadas como memórias de cálculo no SIAC e a expedição de normativos para anexação de ordens de serviço emitidas à ficha contratual podem contribuir para maior rastreabilidade e transparência dos dados contratuais; Considerando que a desconexão funcional entre os itens registrados no SIAC e o sistema de referência de custos (SICRO) impacta negativamente a qualidade dos dados, como unicidade semântica, acurácia e consistência, dificultando análises comparativas e a criação de ferramentas automatizadas de controle; Considerando que a reestruturação do SIAC representa uma oportunidade importante para correção dos problemas identificados, desde que sejam implementadas melhorias que promovam maior padronização, integração sistêmica e confiabilidade dos dados; Considerando que a implementação de melhorias no SIAC e nos processos relacionados pode contribuir significativamente para o aperfeiçoamento dos controles internos do DNIT e para a viabilidade de desenvolvimento de ferramentas automatizadas de auditoria contínua; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XV; 143, V, alínea "a"; e 258, II, do RI/TCU, c/c os artigos 2o, § 1o, e 3o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as determinações e recomendações relacionadas no item 1.6 e manter o monitoramento dessa decisão para acompanhamento dos resultados obtidos em relação à melhoria da confiabilidade e adequação da base de dados do Sistema de Acompanhamento de Contratos (SIAC). 1. Processo TC- Processo 026.261/2024-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c Regimento Interno do TCU, art. 250, inciso II, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 60 dias, novo plano de ação para a implementação dos itens 9.2.5 e 9.2.6 do Acórdão 2831/2011-TCU-Plenário , contendo o respectivo prazo, o responsável e a lista de ações a serem adotadas; 1.6.2. recomendar ao DNIT, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que solicite à comissão técnica destinada a conduzir os processos administrativos necessários à reestruturação do sistema SIAC, conforme Portaria 2088, de 27/3/2025: i. a criação de um novo campo NO_ITEM_CONTRATO, na TB_CONTRATO, no qual não seria permitida a criação de novos nomes, a não ser pela unidade responsável a ser definida pelo DNIT. Nesse campo seriam criados os grandes agregadores dos itens de contrato, com fundamento no DMBOK2 Capítulos 3, 5, 10, 12 e 13; Princípio 5.6, Seção 5.6.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e Princípio 2, Seção 7.3; e Princípio 2, Seção 7.3 e Princípio 5, Seção 7.6 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; ii. o estabelecimento de um canal de comunicação e coordenação para evitar redundâncias e otimizar o uso dos recursos, garantindo a integração e a compatibilidade entre os sistemas, integrando o sistema PATO ao Novo SIAC, naquilo que for cabível, com fundamento no DMBOK2 Capítulo 8, Seção 2.1, 2.2 e 6; Princípio 5.9 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e Seção 5 da ABNT NBR ISO/IEC TR 38505-2:2022; iii. a alteração da nomenclatura "Término dos Serviços" contida no SIAC, com fundamento no Princípio 5.7, Seção 5.7.2 e Princípio 5.9, Seção 5.9.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e Princípio 6, Seção 7.7 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; iv. a criação de um campo específico no SIAC, onde o fiscal do contrato possa registrar a data efetiva do término dos serviços, com fundamento no Princípio 5.6, Seção 5.6.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e o Princípio 1, Seção 7.2 e Princípio 4, Seção 7.5 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; v. a inclusão, no manual do SIAC, dos conceitos das classificações da situação do contrato, da obra e do serviço, com fundamento no Princípio 5.6, Seção 5.6.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e no Princípio 4, Seção 7.5 e Princípio 5, Seção 7.6 e da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; vi. a expedição de normativo informando que as ordens de serviço emitidas devem ser anexadas a ficha contratual no SIAC, com fundamento Princípio 5.5, Seção 5.5.2 e Princípio 5.9, Seção 5.9.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e Princípio 1, Seção 7.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; vii. a inclusão em alguma coluna da base de dados do SIAC a informação sobre a obra ser de construção ou manutenção com fundamento no Princípio 5.3, Seção 5.3.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e Princípio 2, Seção 7.3 e Princípio 4, Seção 7.5 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; viii. a revisão da utilização das colunas "descrição do tipo de intervenção" (DE_TP_INTERVENCAO) ou "nome do programa do DNIT" (NO_PROGRAMA), de forma que um deles reflita, de maneira mais generalizada, o tipo de obra que está sendo executado, com fundamento no Princípio 5.3, Seção 5.3.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e Princípio 2, Seção 7.3 e Princípio 4, Seção 7.5 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; ix. o estudo do uso atual e futuro das funcionalidades avanço físico, diário de obras, pluviometria e memória de cálculos, com fundamento no Princípio 5.5, Seção 5.5.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e no Princípio 4, Seção 7.5 e Princípio 6, Seção 7.7 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; x. a inclusão das planilhas eletrônicas utilizadas como memórias de cálculos no SIAC, com fundamento no Princípio 5.5, Seção 5.5.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e no Princípio 4, Seção 7.5 e Princípio 6, Seção 7.7 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020; e xi. a integração efetiva para que o Novo SIAC utilize como código do item do serviço o mesmo código do SICRO, inclusive mantendo a unidade de medida, com fundamento no DMBOK2 Capítulo 8; Princípio 5.4, Seção 5.4.2 e Princípio 5.9, Seção 5.9.2 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2025; e no Princípio 3, Seção 7.4 da ABNT NBR ISO/IEC 38505-1:2020.